Tribunal: TJSP
Processo: 3004225-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente – Possibilidade da execução – Em relação ao A.I. no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente – Possibilidade da execução – Em relação ao A.I. no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial como o recurso extraordinário pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça – Também se verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial – Houve interposição de Agravo Interno, o qual não foi conhecido, com decisão transitada em julgado – Recurso distribuído ao C. STF, sob no ARE 1272746 (Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI), em que a FESP peticionou a desistência do recurso, sendo homologado pelo relator, aos 03/08/2020, com trânsito em julgado aos 05/08/2020 – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em julgado – Impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que não há como se restringir a incidência do ALE em razão da coisa julgada. Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e Tema 905 do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004225-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
ao recurso, nos termos do voto. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.551
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004225-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO
DO ALE – Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e homologou os cálculos
apresentados pela parte exequente – Possibilidade da
execução
–
Em
relação
ao
A.I.
no
2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve
despacho inadmitindo tanto o recurso especial como o
recurso extraordinário pelo Exmo. Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça – Também se verificou que o C. STJ, por
decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de
Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a
decisão que inadmitiu o Recurso Especial – Houve
interposição de Agravo Interno, o qual não foi conhecido,
com decisão transitada em julgado – Recurso distribuído
ao C. STF, sob no ARE 1272746 (Recurso Extraordinário
com Agravo, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI),
em que a FESP peticionou a desistência do recurso,
sendo homologado pelo relator, aos 03/08/2020, com
trânsito em julgado aos 05/08/2020 – A execução do
título deve atender exatamente ao determinado no título
transitado em julgado – Incorporação do Adicional de
Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os
fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de
Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão
transitada em julgado – Impossibilidade de rediscussão
da matéria, uma vez que não há como se restringir a
incidência do ALE em razão da coisa julgada. Juros e
correção monetária – Condenações não tributárias
impostas à Fazenda Pública: incidem os juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei
no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) –
Índices fixados em conformidade com o que foi decidido
pelo STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e Tema 905 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
3
C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão proferida nos autos cumprimento de sentença
individual (fls. 244/249 do processo n.o 1000743-35.2020.8.26.0408), que
rejeitou a impugnação da agravante, nos cálculos apresentados pelo ora
agravado, JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA, no valor de R$11.355,98 (diferenças
do período de 25/06/2012 a 01/03/2013), proveniente do MS Coletivo n.o
0027112-62.2012.8.26.0053, que tramitou na 7a VFP da Capital, impetrado
pela ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM em face do CHEFE DO CENTRO
INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CIAF, objetivando a incorporação do Adicional de Local de
Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da impetrante, para todos os
efeitos legais.
Alega a agravante, em resumo: 1) impossibilidade
da execução provisória da obrigação de pagar em face da Fazenda Pública,
pois o juízo da impetração coletiva proferiu decisão, aos 14/08/2018,
acolhendo os argumentos da FESP, para que a incorporação determinada
pelo acórdão do MS Coletivo se daria nos vencimentos dos associados, sem
reflexos na RETP, tendo sido interposto recurso pela associação impetrante,
AFAM (A.I. n.o 2179180-15.2018.8.26.0000), que ainda não transitou em
julgado, eis que pendente de julgamento recurso perante o C. Superior
Tribunal de Justiça, desta forma, de rigor a extinção do presente cumprimento
de sentença ou a sua suspensão até o trânsito em julgado do mencionado
recurso; 2) falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, pois o MM
Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Capital acolheu o pedido da FESP e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
4
após audiência de 27/02/2018, homologou o ali assentado, determinando, em
decisão publicada aos 07/08/2018, a suspensão das execuções individuais,
assim, requer a agravante a extinção desta execução individual, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC; 3) inclusão de valores indevidos
nos cálculos e violação da coisa julgada, em afronta aos artigos 502, 503, 505,
506, 507 e 508, 509, § 4o ,todos do CPC, porque a parte exequente apresenta
planilha com incorporação de 100% do ALE sobre o salário-base,
desconsiderando ter recebido tais valores, no período de tramitação da
execução; 4) excesso no valor dos quinquênios/ sexta-parte com a incidência
do ALE sobre o RETP, acarretando o enriquecimento ilícito do exequente em
detrimento do Erário; e 5) os juros de mora são excessivos, uma vez
computados no percentual de 6% e deveriam observar a edição da MP
567/2012, de 04/05/2012, que alterou a Lei n.o 8.177/91 (art. 12) e foi
convertida na Lei n.o 12.703/2012, tendo sido declarado constitucional pelo C.
Supremo Tribunal Federal a aplicação da taxa da caderneta de poupança para
atualização de débitos não tributários da Fazenda Pública, quando do
julgamento das ADI 4351 e ADI 4425.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 995, parágrafo único,
e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil; e a reforma da decisão
agravada, para que seja declarada a extinção da presente execução, até que
haja o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o
2179180-15.2018.8.26.0000, com a respectiva juntada da certidão de trânsito
em julgado; ou o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, bem
como a nulidade da execução por inadequação da via eleita; ou ainda para
que seja reconhecido o excesso de execução.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo e por se
mostrar desnecessária a intimação do agravado para resposta, determinou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
5
o encaminhamento dos autos ao julgamento virtual, para apreciação do
recurso pela C. Turma julgadora.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
De se consignar que os autos do Mandado de
Segurança Coletivo de no 0027112-62.2012.8.26.0053 - conforme consulta ao
sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça - transitou em julgado em
17/06/2015, portanto, não há qualquer recurso pendente de julgamento nos
Tribunais Superiores rediscutindo a matéria que foi submetida a julgamento
perante esta C. Câmara de Direito Público, ao contrário do que alega a
agravante.
Posteriormente a esse trânsito em julgado, a
Associação impetrante do writ coletivo acima mencionado iniciou a execução
do respectivo título judicial, oportunidade que o D. Juízo “a quo” determinou
que a Fazenda do Estado de São Paulo providenciasse no prazo de 30 dias,
os pagamentos devidos mediante inclusão no holerite no mês de maio de
2016, sob pena de multa diária, gerando a interposição do Agravo de
Instrumento no 2091623-58.2016.8.26.0000, atacando a forma do pagamento
determinado pelo D. Juízo, alegando que deviam ser feitos por precatório,
além de se insurgir em relação aos limites subjetivos (beneficiários) da decisão
proferida em favor de Associação de Classe.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 27/07/2016, deu parcial provimento ao recurso, por v.u. (voto
no 8.734), para determinar que não é possível a execução fora do sistema de
precatórios de valores anteriores à data da prolação da sentença, como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
6
caso, e de que é inadmissível a pretensão de se excluir da habilitação, na
execução, pessoas que não figuravam como associados da Associação de
Classe (AFAM) à época da impetração, destacando que a eficácia da sentença
é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe; logo, seu efeito se
estende a todos os associados, até àqueles que adquiriram tal condição após
a impetração daquele mandamus.
Inconformada, a ora agravante, interpôs naqueles
autos do AI no 2091623-58.2016.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário como
Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de
29/01/2018. Em consulta aos referidos autos, se colhe que dessas decisões
que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário para o C. STF e Agravo em Recurso Especial para o C.
STJ, ambos datados de 12/03/2018.
Posteriormente
a
ASSOCIAÇÃO
FUNDO
DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM
interpôs o agravo de instrumento distribuído sob o no
2179180-15.2018.8.26.0000, tendo em vista a decisão do D. Juízo “a quo” que
excluiu o RETP sobre os reflexos do pagamento da condenação estipulado no
V. Acórdão transitado em julgado, além de determinar que em relação a
incidência de juros de mora e da correção monetária deverá ser observado o
estabelecido no Tema 810 do C. STF.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 19/12/2018, deu provimento ao recurso, por v.u. (voto no
15.193), para determinar que os valores pagos a título de ALE deveriam estar
incorporados, gerando reflexos, sendo que essas diferenças decorrentes do
cálculo sobreas prestações vencidas devem ser executadas, incidindo sobre
os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
7
inclusive, e outras verbas que compõem os vencimentos, limitado ao período
pleiteado de 25/06/2012 (distribuição do writ) até 01/03/2013 (LC 1.197/13),
excluindo também o que foi decidido no IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000.
Inconformada, a ora agravante, interpôs naqueles
autos do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário como
Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de
30/05/2019. Em consulta aos referidos autos, junto ao situo eletrônico do C.
STJ, se colhe que dessas decisões que inadmitiram os referidos recursos, a
ora agravante interpôs Agravo em Recurso Especial para o C. STJ, cujo
recurso não foi conhecido por r. decisão monocrática de lavra do E. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, datada de 23/09/2019. Houve interposição de
Agravo Interno pela SPPREV e FESP, o qual não foi conhecido pela 2a Turma
em julgamento realizado em 18/02/2020, por votação unânime, com trânsito
em julgado em 05/06/2020. Os autos foram remetidos ao C. Supremo Tribunal
Federal
em
05/06/2020
recebendo
o
número
de
controle
2179180152018826000020200605130211 (STJ).
Compulsando o sítio eletrônico da Suprema Corte
se verifica que houve distribuição do respectivo recurso em 05/06/2020 como
ARE no 1272746 (Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI), em que a FESP peticionou a desistência do recurso, sendo
homologado pelo relator, aos 03/08/2020, com trânsito em julgado aos
05/08/2020.
4. No mais, descabe qualquer manifestação quanto
à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE sobre
os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada, pois a matéria
restou devidamente apreciada nos autos da ação de cobrança, ora em fase de
cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
8
O autor/agravado executa o Acórdão proferido na
ação de cobrança, que tem como fundamento o V. Acórdão proferido no
mandado de segurança coletivo, que foi claro ao “condenar a ré a incorporar o
Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da
apelante, para todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado ao
pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações
vencidas”, sendo certo ainda que o pedido inicial foi expresso ao pleitear a
incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao salário base
(padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência sobre os
quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e
outras verbas que compõem os vencimentos.
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada. Os valores pagos a título de ALE devem
mesmo ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que essas
diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas devem
ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime
Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem os
vencimentos.
Logo, é incabível a rediscussão da matéria nessa
fase, em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que prega
o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 467 do Código de
Processo Civil/1973 (atual art. 502, do CPC/2015).
Tem-se, assim, que a execução se faz nos estritos
termos do que fora decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à
garantia constitucional da coisa julgada (5o, inc. XXXVI).
Portanto, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada, observando-se, inclusive, que a parte
exequente comprovou com os documentos juntados à sua inicial (holerites de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
9
fls. 18/28 dos autos do cumprimento de sentença), pertencer aos quadros
da entidade associativa AFAM, antes da execução individual, bem como ser
policial militar, desde junho/2012 (data da impetração coletiva).
5. Ademais, de se consignar que o alegado excesso
em razão da incidência do ALE sobre o RETP, a questão já foi pacificada por
meio do recurso de Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000,
tirado pela AFAM contra decisão do Juízo “a quo” que entendeu pela exclusão
do RETP da base de incidência do ALE.
Conforme constou da r. decisão dos autos da
execução de sentença foi dado provimento ao recurso para reformar a decisão
e determinar a incidência do ALE inclusive sobre o Regime Especial de
Trabalho Policial (RETP),limitado ao período pleiteado de 25/06/2012 (data da
distribuição do writ) até 01/03/2013(entrada em vigência da LC 1.197/13), o
que deverá ser observado nos cálculos em cumprimento de sentença.
Portanto, o que se verifica é que a agravante vem
neste recurso, repisar argumentos já decididos em outros recursos, o que
chega a beirar a má-fé.
6. Por fim, em relação aos consectários legais,
matéria da decisão agravada, ressalta-se, por oportuno, que a Lei Federal no
11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins
de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência, estabelecera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
10
por sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da espécie, “que
dispõem
sobre
juros
moratórios,
possuem
natureza
eminentemente
processual”, e assim aplicam-se “aos processos em andamento, à luz do
princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp 1.207.197-RS, Rel. o Min.
CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe de 2.08.2011).
Ocorre que, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o da
Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal
que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O julgamento
das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do
Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que
interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até esta data, a
saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral
em relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do
artigo 5o da Lei Federal 11.960/09.
Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015,
tomou o número 810, e do voto do Eminente Relator, Ministro LUIZ FUX, extrai-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
11
se "in verbis":
“Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A título
ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE 851.079,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014; RE 848.718,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014; RE 839.046,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/10/2014; RE
825.258, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e
RE 848.145, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de
25/11/2014. Ainda que haja coerência, sob a perspectiva
material, em aplicar o mesmo índice para corrigir
precatórios em condenações judiciais da Fazenda
Pública, é certo que o julgamento das ADIs no 4.357 e
4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo reduzido.
Daí a necessidade e urgência em o Supremo Tribunal
Federal pronunciar-se especificamente sobre a questão e
pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial que vem
movimentando os tribunais inferiores e avolumando esta
própria Corte com grande quantidade de processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral
Mérito, no RE 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, o entendimento
que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ FUX, expresso
nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
12
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que, para
as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, aplica-se, pois,
tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Desse modo, em relação aos juros de mora e da
correção monetária, necessária a observação aos novos parâmetros definidos
pelo C. STF no julgamento do Tema 810, observando-se também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004225-17.2020.8.26.0000 -
13
determinado no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada em sua integralidade.
7.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator